Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO SOBRE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURADA.RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AGRAVADA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve afastada a alegada necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória em trâmite, bem como inexigibilidade do título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013, que concedeu reajuste remuneratório escalonado a servidores públicos da assistência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória sem concessão de tutela provisória, e quanto à alegada inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de inexigibilidade do título, afastando a aplicação do Tema 864 do STF por se tratar de hipótese diversa, consistente em reajuste setorial concedido por lei específica, e não em revisão geral anual de remuneração.
5. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de concessão de tutela provisória, não configura óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, nem caracteriza prejudicialidade externa.
6. É cabível a majoração de honorários de sucumbência em caso de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que estipulou condenação da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração do agravante conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da agravada conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.O julgador não incorre em omissão quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.3.É cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte já condenada em honorários na instância anterior.